Tribunal: TJPA
Processo: 0810177-52.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0810177-52.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, HONORIO BABINSKI NETO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, HONORATO BABINSKI FILHO

INTERESSADO: NESTOR FERRREIRA FILHO & ASSOCIADOS - ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA SS

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em exceção de suspeição. Alegação de omissão quanto à atuação da magistrada durante a tramitação do incidente. Inocorrência de vícios no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

I.
caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Maria Inez Resplande de Carvalho e outros, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que indeferira liminarmente exceção de suspeição arguida em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Alegam os embargantes omissão quanto à atuação da magistrada durante a tramitação do incidente e apontam fato novo superveniente, pleiteando integração do julgado para fins de prequestionamento.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da conduta da magistrada após a interposição da exceção de suspeição, especialmente diante da prática de ato decisório e posterior revogação, e se caberia sua integração para fins de prequestionamento.

III.
razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa todas as teses jurídicas levantadas, inclusive quanto à inexistência de suspensão automática do feito com a interposição da exceção, conforme art. 146, § 1º, do CPC, e art. 227, § 1º, do RITJPA, afastando a alegada nulidade de atos processuais praticados pela relatora originária.

5.

A atuação da magistrada foi devidamente esclarecida em manifestação nos autos, evidenciando que não houve movimentação processual após a interposição do incidente, sendo a tramitação inicial prejudicada por lapso da serventia, o que foi corrigido com posterior autuação em apartado.

6.

A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento do feito principal quando rejeitada liminarmente a exceção de suspeição e ausente efeito suspensivo ao recurso interposto, inexistindo irregularidade na atuação do julgador originário.

7.

As alegações dos embargantes revelam inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício passível de correção por embargos de declaração, tampouco gerando necessidade de prequestionamento sem omissão efetiva.

8.

Inexistem no acórdão embargado obscuridades, contradições ou omissões, tendo sido as questões jurídicas enfrentadas de forma clara, coerente e fundamentada.

IV.
dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição liminar da exceção de suspeição por manifesta improcedência afasta a suspensão do processo principal, legitimando a continuidade dos atos processuais pelo magistrado originário.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo restringir-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 145 e 146, § 1º; RITJPA, art. 227, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no REsp 1.546.167/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.08.2016; STJ, EDcl no REsp 2.117.355/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator,
Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente, em sessão ordinária ocorrida na data de 17 de dezembro de 2025.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Agravo Interno em Exceção de Suspeição
opostos por MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO, AMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKI, HONORATO BABINSKI FILHO e HONÓRIO BABINSKI NETO, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID 30064831, que negou provimento ao Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que, por sua vez, indeferiu liminarmente exceção de suspeição arguida em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Em suas razões recursais (ID 30602781), os embargantes alegam, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da atuação da magistrada durante a tramitação da exceção de suspeição; (ii) o apontamento de fato novo ocorrido no curso do processo, consistente na prolação de decisão por parte da relatora enquanto pendente prazo apenas para os excipientes, e antes da autuação formal do incidente; (iii) a posterior revogação dessa decisão pela própria magistrada, ordenando o acautelamento dos autos; (iv) a alegada violação à lógica do art. 146, § 7º, do CPC; (v) e o pleito de integração do acórdão com a devida apreciação do ponto omisso, para fins de pré-questionamento.

Em contrarrazões acostadas ao ID 30716028, a parte adversa sustenta, em suma: (i) que os embargos são manifestamente incabíveis e sequer devem ser conhecidos; (ii) que não há omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, tampouco ausência de enfrentamento de tese vinculante; (iii) que os embargos têm por objeto meramente revisional e rediscutem fundamentos de mérito já enfrentados pelo julgado; (iv) que o inconformismo da parte embargante deve ser ventilado por meio de outro recurso, não sendo os embargos via adequada para tanto; (v) e que, na remota hipótese de conhecimento, devem os aclaratórios ser rejeitados.

Por sua vez, a Desembargadora excepta, por meio da manifestação de ID 31308129, esclarece: (i) que a suspensão dos autos apenas se impõe após o recebimento da exceção com efeito suspensivo, o que não se verificou no caso concreto; (ii) que a tramitação inicial da exceção foi prejudicada por lapso da serventia, a qual não autuou o incidente em apartado, embora os autos tenham sido regularmente e integralmente remetidos à Presidência, sobrevindo posteriormente decisão monocrática do Presidente rejeitando liminarmente o incidente; (iii) que após o manejo de agravo interno pelos excipientes, determinou-se a autuação formal da exceção, em apartado, assegurando às partes a tramitação de acordo com as normas processuais; (iv) que não houve qualquer atuação ou movimentação processual de sua parte após o envio dos autos à Presidência e enquanto pendente decisão sobre a admissibilidade da exceção; (v) e que os embargos representam mero inconformismo com o resultado da decisão, desprovido de fundamento objetivo para infirmar o julgamento anterior.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, consoante estabelece o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Sua função precípua consiste em esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já apreciada e decidida, tampouco à rediscussão do mérito da causa ou à modificação substancial do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, após detida análise do acórdão embargado e dos fundamentos trazidos pelos embargantes, não se verifica a presença de qualquer dos requisitos legais autorizadores do acolhimento dos aclaratórios. Cumpre transcrever o acórdão embargado,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 145 DO CPC. IMPARCIALIDADE NÃO COMPROMETIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHO e outros contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de suspeição ajuizada contra a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Os agravantes alegam: (i) nulidade de decisão proferida durante a pendência do incidente de suspeição; (ii) suposto tratamento desigual; (iii) indeferimento de pedido de julgamento presencial; e (iv) condutas contraditórias da magistrada em casos semelhantes. Pleiteiam a declaração de suspeição da relatora, anulação de decisão no processo principal e redistribuição do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos objetivos e legais que caracterizem a suspeição da Desembargadora, nos termos do art. 145 do CPC, a justificar o afastamento da relatora do feito principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição liminar da exceção de suspeição se justifica pela ausência de qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do CPC, sendo insuficientes alegações de inconformismo com decisões judiciais, celeridade processual ou negativa de destaque para julgamento presencial. 4. O indeferimento do pedido de julgamento presencial decorre de juízo técnico discricionário do relator, conforme art. 140-A, § 3º, do Regimento Interno do TJPA, não configurando, por si, quebra da imparcialidade. 5. A inclusão célere do processo em pauta presencial atende à regra do art. 5º, § 4º, da Resolução nº 21/2018 do TJPA, não resultando de conduta arbitrária da magistrada. 6. A jurisprudência do STJ exige prova concreta e objetiva de parcialidade, não sendo suficiente a mera alegação de tratamento desigual ou decisões desfavoráveis para configurar suspeição (STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF). 7. Inexistem elementos objetivos que indiquem inimizade, amizade íntima, interesse direto ou qualquer vínculo da magistrada com as partes, inviabilizando o reconhecimento da suspeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de parcialidade judicial deve ser amparada em provas objetivas e subsumir-se às hipóteses legais do art. 145 do CPC, não bastando a mera insatisfação com decisões desfavoráveis. 2. O indeferimento de pedido de julgamento presencial e a celeridade processual, se fundamentados em normas regimentais, não configuram suspeição do magistrado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145 e 146, § 4º; RITJPA, arts. 133, III, 140-A, § 3º, e 227, § 1º; Resolução TJPA nº 21/2018, art. 5º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 211/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 03.05.2022; TJPA, Pet. Cível nº 0803040-87.2023.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09.08.2023.”.

A matéria devolvida à apreciação desta Corte diz respeito à suposta existência de omissão no acórdão embargado (ID 30064831), de lavra do Tribunal Pleno, sob minha relatoria, que ao apreciar o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitara liminarmente a exceção de suspeição, enfrentou adequadamente todos os fundamentos jurídicos trazidos na insurgência recursal, assentando, de forma clara e fundamentada, a inexistência de qualquer das hipóteses legais do artigo 145 do Código de Processo Civil, aptas a configurar a suspeição da magistrada.

O julgado examinou, de forma expressa e específica, as alegações relativas à inexistência de suspensão automática do feito com a interposição da exceção de suspeição, ao indeferimento do pedido de julgamento presencial, à tramitação célere do processo e à ausência de elementos objetivos caracterizadores da parcialidade judicial. Consignou, de maneira inequívoca, que os fundamentos apresentados pelos excipientes revelavam mero inconformismo com decisões desfavoráveis, sem qualquer prova concreta e objetiva da alegada parcialidade, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A questão relativa à alegada prática de ato decisório pela magistrada durante o curso da exceção, que os embargantes qualificam como “fato novo superveniente”, foi adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado sob a ótica da ausência de suspensão automática do feito, nos termos do artigo 146, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, em harmonia com o parágrafo primeiro do artigo 227 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. O julgado consignou expressamente que a interposição do incidente não suspende automaticamente o curso do processo principal, salvo se o relator atribuir efeito suspensivo ao recebê-lo. No caso concreto, a exceção foi rejeitada liminarmente por manifesta improcedência, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo e legitima a continuidade dos atos processuais pela relatora originária.

O próprio Regimento Interno desta Corte corrobora essa interpretação, ao dispor, em seu parágrafo primeiro do artigo 227, que distribuído o incidente, se a suspeição for de manifesta improcedência, o relator ou Presidente do Tribunal rejeitá-la-á liminarmente, do contrário, decidirá sobre a concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, configurada a manifesta improcedência da exceção, não se operou a suspensão do feito, razão pela qual não há qualquer óbice à regular atuação da relatora nos autos principais.

Cumpre
transcrever trecho do aresto vergastado, na parte que interessa:

“Quanto à alegação de prosseguimento do feito após a interposição da exceção de suspeição, cumpre esclarecer que o art. 146 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que a interposição do incidente não suspende, automaticamente, o curso do processo, salvo se o relator atribuir efeito suspensivo. No caso dos autos, a exceção foi rejeitada liminarmente por manifesta improcedência, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Assim, mostra-se legítima a continuidade dos atos processuais pela relatora originária. O próprio Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará corrobora essa interpretação, ao dispor, em seu § 1º do art. 227: "§ 1º Distribuído o incidente, se a suspeição for de manifesta improcedência, o relator ou Presidente do Tribunal rejeitá-la-á liminarmente; do contrário, decidirá sobre a concessão de efeito suspensivo." Dessa forma, restando configurada a manifesta improcedência da exceção, não se operou a suspensão do feito, razão pela qual não há qualquer óbice à regular atuação da relatora nos autos principais.”.

A manifestação prestada pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt (
ID 31308129)
reforça a regularidade de sua conduta processual, esclarecendo que a suspensão dos autos ocorre apenas quando do manejo inicial da exceção de suspeição, aguardando-se decisão do órgão competente para definir se a exceção será recebida com ou sem efeito suspensivo, e não quando sobrevém decisão rejeitando-a e pende recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Esclareceu, ademais, que apenas por lapso da serventia a exceção não foi inicialmente autuada em apartado e que, após a interposição do agravo interno, determinou expressamente a autuação do incidente em apartado, com o intuito de resguardar a liturgia processual e afastar qualquer alegação de nulidade, não tendo praticado qualquer ato processual após o envio dos autos à Presidência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que

rejeitada a exceção de suspeição, contra a qual foi interposto recurso que foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, a ação principal pode prosseguir normalmente, não havendo qualquer vício na continuidade da tramitação processual pelo magistrado originário. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Rejeitada a exceção de suspeição, contra a qual foi interposto recurso de agravo de instrumento que foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, a ação principal pode prosseguir normalmente. Inteligência do art. 306 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.546.167/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 29/8/2016).

Ademais, a pretensão dos embargantes revela nítido propósito de rediscutir matéria de mérito já adequadamente enfrentada pelo acórdão embargado, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado para a modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado.

As razões expostas pelos embargantes não se coadunam com a função integrativa dos aclaratórios, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão embargada, não constituindo meio idôneo para rediscutir o mérito da causa." (EDcl no REsp n. 2.117.355/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025).

O incidente de suspeição possui rol taxativo de hipóteses, previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, destinando-se à análise de eventual parcialidade do magistrado, mas não constituindo instrumento processual próprio para apreciar erro de julgamento ou vício de procedimento das decisões que proferiu. Inexistindo elementos objetivos que evidenciem inimizade capital, amizade íntima, interesse direto ou qualquer outro vínculo da magistrada com as partes, nos termos das hipóteses legais, inviabiliza-se o reconhecimento da suspeição.

No caso concreto, restou evidenciado que a pretensão dos embargantes consiste em rediscutir matéria já adequadamente analisada pelo acórdão embargado, sem que se verifique qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado. A fundamentação adotada pelo órgão colegiado enfrentou diretamente todas as questões jurídicas relevantes, inclusive aquela relativa à tramitação processual do incidente e à legitimidade da continuidade dos atos processuais pela relatora originária, à luz do procedimento previsto no artigo 146 do Código de Processo Civil e das normas regimentais desta Corte.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados, mostrando-se impertinente o pedido de prequestionamento quando desacompanhado de omissão efetiva no julgado.

Ante o exposto, ausentes os requisitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o acórdão vergastado.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/12/2025